Tribunal: STJ
Processo: 1020066-43.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600030 - SP(2024/0089174-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROTAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881
FABIANY ALMEIDA CAROZZA - SP165084
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMBARGADO
: ALPE REENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SOUZA SARDINHA - SP261128
ROGERIO SACRAMENTO DOS SANTOS - SP261457
EMBARGADO
: GDBENS SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS - SP148413
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/03/2026
30/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 094f82e7-d766-4ef8-ab87-47a9eb9115dc

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600030 - SP(2024/0089174-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ROTAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881
FABIANY ALMEIDA CAROZZA - SP165084
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMBARGADO
: ALPE REENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SOUZA SARDINHA - SP261128
ROGERIO SACRAMENTO DOS SANTOS - SP261457
EMBARGADO
: GDBENS SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS - SP148413
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROTAGRAF INDÚSTRIA
GRÁFICA LTDA. ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VALIDADE. LEGITIMIDADE.
REVISÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origemmotiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
àhipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem, quanto à inexistência devício
de consentimento, validade do negócio jurídico e ilegitimidade,demandaria o
reexame de provas, providência vedada em recurso especial, tendo em vista
o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A aplicação da em relação ao recurso especial interposto Súmula no 7/STJ
pela alínea 'a' do permissivo constitucional prejudica a análise da
mesmamatéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54652613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:08
Código de Controle do Documento: 2d5a7cf0-8508-4aed-a3c7-f7a9cd85d823

4.
É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentaçãoquando a alegação de ofensa legal é formulada de forma
genérica. Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
"
nessaextensão, negar-lhe provimento. (e-STJ fl. 1.245).

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega que o acordão
1.258/1.268
recorrido é omisso, insiste na tese de negativa de prestação jurisdicional pelo tribunal
de origem, afirmando que a Corte local não se manifestou sobre as seguintes teses:

"(...) a duplicata objeto da presente, embora seja título causal, é
baseado em objeto ilícito e nota fiscal cancelada, tratando-se, portanto, de
negócio jurídico nulo à luz do
II4 do Código Civil, não havendo, data
art. 166,
venia, que se falar em regularidade da transação ou boa-fé do endossatário.
Todavia, em que pese a relevância da argumentação nos
Embargos Declaratórios quanto ao 'objeto ilícito, nulidade do título e da co-
responsabilidade da 3a embargada GDBENS, no v. acórdão de Embargos de
Declaração não houve pronunciamento do E.
a respeito, sendo notória
TJ/SP
a negativa de prestação jurisdicional. '" (e-STJ fls.
).
1.263/1.264

Aduz, ainda, que deve ser afastada a aplicação da
e que a
Súmula no 7/STJ
foi aplicada indevidamente, sustentando que
Súmula no 284/STF

"(...) não há qualquer deficiência na fundamentação do Recurso
Especial quanto à violação da Lei das Duplicatas que impeça a exata
compreensão da controvérsia. Pelo contrário, a fundamentação é clara e
objetiva; e ao negar provimento ao Recurso Especial, o v. acórdão ora
embargado se ateve a um excesso de formalidade, simplesmente por não
haver apontamentos específicos quanto aos artigos da referida Lei de
Duplicatas, merecendo o v. acórdão um pronunciamento a respeito.
(...) não há óbice da
eis que a r. sentença e os v.
Súmula 07/STJ
acórdãos recorridos são suficientes para apreciação da matéria arguida em
Recurso Especial, e para verificar a clara violação dos artigos de lei federal
mencionados" (e-STJ fl. 1.260).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
1.273/1.275
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso, o acórdão embargado examinou expressamente a alegada negativa
de prestação jurisdicional, concluindo que o Tribunal de origem fundamentou
adequadamente sua decisão e que a modificação da conclusão acerca da necessidade
de produção de outras provas demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
atraindo a incidência da Súmula no 7/STJ.
Não há omissão no acórdão estadual acerca da alegação de ilicitude do
objeto, nulidade do título e da corresponsabilidade da 3a embargada GDBENS, visto
que essas questões foram expressamente julgadas no acórdão de apelação,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA54652613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:08
Código de Controle do Documento: 2d5a7cf0-8508-4aed-a3c7-f7a9cd85d823

"(...) Denota-se que no caso em tela não se verifica qualquer dos
elementos capazes de anular o negócio jurídico celebrado entre as partes.
Dada a superficialidade com que é feita a alegação de vício de
consentimento, beira a má fé da Autora.
Isto porque, não é crível o argumento da Autora de que 'só
percebeu a ilicitude do negócio jurídico e do indigitado Contrato, quando foi
surpreendida com notificação encaminhada pela Secretaria da Receita
Federal acerca da NÃO HOMOLOGAÇÃO de algumas PERDCOMP #s
apresentadas pela 1a apelada ALPE' (fls. 675).
A pessoa jurídica anuiu por mais de três anos com as operações
realizadas pela Requerida Alpe, endossando os títulos apresentados e
efetuando os pagamentos devidos. Tais atos por si sós confirmam e validam
a legalidade do contrato de prestação de serviços.
Ademais, a empresa Apelante assinou um termo de confissão de
dívida, reconhecendo ser devedora da elevada quantia de R$ 832.504,96, e,
além disso, renunciou qualquer benefício de ordem.
Não se pode acreditar que uma empresa como a Apelante,
experiente no ramo de indústria e comércio de materiais gráficos, reconheça
uma vultosa dívida sem ao menos verificar se o negócio jurídico que deu azo
à constituição do débito (contrato de prestação de serviços) estava realmente
sendo cumprido a contento. Tal conduta afigura-se inverossímil.
Diante disso, não há que se falar em configuração de vício de
consentimento, ante a ausência dos elementos descritos na lei civil.
No que tange ao cancelamento de uma nota fiscal, adota-se como
razões de decidir, o bem lançado fundamento consignado na r. sentença: '
Os fatos supervenientes seja o dissenso da devedora
sacada, seja o cancelamento de uma das notas fiscais (fls. 120)
não têm o condão de 'revogar' o aceite e contaminar o
aperfeiçoamento dos endossos translativos, pelos quais a corré
GD Bens, de boa-fé, tornou-se titular dos créditos cambiários.
Com efeito, decorre do princípio da autonomia da
obrigação cambiária que exceções pessoais são inoponíveis ao
terceiro de boa-fé. Nas circunstâncias dadas, é de se concluir que
a endossatária CD Bens adotou as cautelas cabíveis,
notadamente à vista da conduta positiva da própria devedora-
autora. À míngua de concretos subsídios, nada lhe sugeria
fraude da corré Alpe ou de quem quer que fosse por ocasião dos
endossos' (fls. 562).
Ora, figurando a Apelada GD Bens como endossatária de boa-fé,
não se pode empurrar a ela eventuais inconsistências em relação aos
serviços que lhe deram origem, tampouco se pode impedi-la de receber o
valor constante desse título, pois o mesmo circulou regularmente,
constituindo a obrigação da devedora, no caso, a Apelante, de pagar à
detentora da cártula, no caso, a Apelada GD Bens, não podendo
simplesmente, para se esquivar de sua obrigação, opor-lhe as exceções
pessoais" (e-STJ fls.
).
774/775

Ademais, a Corte local, de acordo com as provas produzidas nos autos,
concluiu pela inexistência de vício de consentimento, validade do negócio jurídico e
ilegitimidade da GDBENS e do Banco Itaú.
Desse modo, a pretensão da embargante de afastar a incidência da
implica, em verdade, requalificação da conclusão fática adotada
Súmula no 7/STJ
pela instância ordinária quanto à suficiência do acervo probatório, providência
inviável na via especial.
Ademais, ao contrário do que afirma a ora embargante, não há como se
afastar a incidência da Súmula no
pois, no recurso especial, exige-se a
284/STF,
indicação dos dispositivos legais tidos por violados, não se admitindo a alegação
genérica de violação à Lei, ressalte-se que essa exigência não é mero formalismo.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
Documento eletrônico VDA54652613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:08
Código de Controle do Documento: 2d5a7cf0-8508-4aed-a3c7-f7a9cd85d823

suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
.
art. 1.022) É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2.
Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
REsp 1.940.827/SP,
em
DJe 1o/
- grifou-se).
13/12/2021,
2/2022

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
1. Consoante estabelecido pelo
do CPC, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no
julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes quando algum
desses vícios for reconhecido.
2. No caso dos autos, não há qualquer vício a ensejar esclarecimento ou
integração do que decidido no julgado.
3.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS"
(EDcl
no
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1.720.121/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
.
15/2/2022,
17/2/2022)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:08
Código de Controle do Documento: 2d5a7cf0-8508-4aed-a3c7-f7a9cd85d823

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.600.030 / SP
Número Registro: 2024/0089174-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10200664320218260100 20494068720228260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROTAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
ADVOGADOS : JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881
FABIANY ALMEIDA CAROZZA - SP165084
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
AGRAVADO
: ALPE REENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO SOUZA SARDINHA - SP261128
ROGERIO SACRAMENTO DOS SANTOS - SP261457
AGRAVADO
: GDBENS SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS - SP148413
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROTAGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Documento eletrônico VDA55527048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 0877c452-f9e5-4a9c-8ff9-305f3ec27ed3

ADVOGADOS
: JOAO BATISTA TAMASSIA SANTOS - SP103918
MARIA APARECIDA DE SOUZA SEGRETTI - SP118881
FABIANY ALMEIDA CAROZZA - SP165084
CIRO GECYS DE SÁ - SP213381
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
EMBARGADO : ALPE REENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO SOUZA SARDINHA - SP261128
ROGERIO SACRAMENTO DOS SANTOS - SP261457
EMBARGADO : GDBENS SECURITIZACAO DE CREDITOS LTDA
ADVOGADO
: SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS - SP148413
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 0877c452-f9e5-4a9c-8ff9-305f3ec27ed3